Tribunal: TJSP
Processo: 1000497-89.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pela ré que afigura-se suficiente para tanto – Comunicação desta anotação que compete ao órgão registrário, não ao credor – Súmula n. 359 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que deve ser mantida – Recurso da autora improvido.